Tribunal: TJSP
Processo: 1055115-41.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização - Renuncia ao direito de ação após a apresentação de documentos comprobatórios do débito do autor – Imposição de multa por litigância de má-fé – Manutenção – Pedido de prosseguimento da ação que se deu após a renúncia, por entender que os documentos apresentados pela ré eram suficientes a tanto – Recurso desprovido – Sentença mantida.